Tribunal: TJPA
Processo: 0818528-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818528-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DE PAULA ALEXANDRIA, IRANY NATALINA CARDOSO DE PAULA

AGRAVADO: JOAO WALTER GALVAO CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE EXERCIDA PELO AGRAVADO. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE POSTERIOR PELOS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

1) Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor do agravado, com fundamento no art. 562 do Código de Processo Civil.

2) No juízo de cognição sumária, o conjunto probatório indica que o agravado exerceu posse sobre o imóvel pelo menos no ano de 2020, sendo este o último possuidor de fato, conforme conta de energia em seu nome, boletim de ocorrência e demais documentos anexados aos autos.

3) Os agravantes, por sua vez, não comprovaram posse posterior à do agravado, limitando-se a juntar contas de consumo de energia elétrica do imóvel datadas de anos anteriores (2017 a 2019). Além disso, notificaram extrajudicialmente o agravado em 2021 para desocupação do imóvel, o que denota, ainda que implicitamente, o reconhecimento de sua posse à época.

4) Não se verifica, no momento, robustez probatória suficiente para infirmar a narrativa autoral ou evidenciar posse injusta do agravado, revelando-se prematuro o acolhimento das alegações dos recorrentes.

5) Presentes os requisitos legais para concessão da tutela possessória liminar (art. 561, CPC), deve ser mantida a decisão agravada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818528-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTES:
IRANY NATALINA CARDOSO DE PAULA E JOSE LUIZ DE PAULA ALEXANDRIA

AGRAVAD
O: JOAO WALTER GALVAO CHAVES

RELATORA:
DESEMBARGADORA
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
IRANY NATALINA CARDOSO DE PAULA
e
JOSE LUIZ DE PAULA ALEXANDRIA

em face de decisão interlocutória
proferida

nos autos de
Ação de
Reintegração
de Posse
movida por
JOAO WALTER GALVAO CHAVES.

A decisão recorrida deferiu o pedido de concessão de liminar de
reintegração
de posse pleiteado pel
o
ora agravad
o
.
Nesse contexto, o juízo singular considerou que o recorrido teria comprovado
ser assistido com os requisitos previstos no art. 561 do C
ódigo de Processo Civil
.
Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.0
15 do C
PC/2015
, os recorrentes interpuseram o presente agravo de instrumento.

Em sede recursal, arguem
o
s agravantes que a decisão interlocutória merece reforma, eis que
: (i) o agravado não teria comprovado a posse anterior sob o imóvel; (
ii
) mesmo considerando que o reco
rrido
tenha provado
a posse anterior
por meio de contas de consumo de energia,
inexistiria indício de que a suposto esbulho teria ocorrido em menos de um ano e meio do ajuizamento da ação; (
iii
) o espólio seria legítimo proprietário e possuidor do bem cerne
do litigo (ID.
23046940
).

Em decisão
de relatoria
, este juízo deixou de conceder do efeito suspensivo pretendido

(ID.
25349979
).

Foram apresentadas Contrarrazões, pela manutenção da liminar de reintegração de posse (ID.
26016095
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818528-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTES: IRANY NATALINA CARDOSO DE PAULA E JOSE LUIZ DE PAULA ALEXANDRIA

AGRAVADO: JOAO WALTER GALVAO CHAVES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo. Sob esse contexto,
e diante da ausência de indícios de inveracidade das declarações prestadas,
concedo a gratuidade da justiça pleiteada
neste juízo recursal
.

Em sede recursal, voltou-se os agravantes contra decisão interlocutória que deferiu liminar de reintegração de posse
em favor do agravado
.

Nesse sentido, observa-se que as teses recursais sustentada
s
pelos recorrentes são de que:
(i
)
o recorrido não teria comprovado ter exercido a posse anterior sob o imóvel;
(
ii
) se considerado existente as provas de posse anterior, que o agravado não teria comprovado ter sofrido com o supos
to esbulho em
até um ano e meio antes do ajuizamento da ação;
(
iii
)
teriam prova nos autos da sua posse e propriedade legítima sob o bem cerne do litígio.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Antes de tudo, importa realizar uma devida elucidação do caso. Explico:

Tratando o
presente
caso de uma ação possessória, sabe-se que o juízo deverá examinar a
controvérsia
dando primazia as provas de exercício fático
d
a
posse sobre o bem objeto do litígi
o. Eis que, portanto,
denota-se que
as provas juntadas por ambas as partes que visam comprovar
a aquisição legítima da posse
,
não são, por ora, tão importantes para o deslinde do presente recurso
, visto que, ao fundo, apenas informam acerca de possível aquisição legítima do direito
de
posse sobre o bem, sem nada
aludir, entretanto,
sobre
o exercício fático de
sta
posse sobre o imóvel.

Feita a consideração, então, importa primeiramente destacar as provas existentes nos autos acerca do exercício da posse sobre o imóvel localizado na Rua Beira Mar, nº 99, QD: 06
-
Bairro:
Itupanema
-

Cidade:
Barcarena/PA.

Consultando os autos da lide originária
(lide nº 0802920-83.2024.8.14.0008)
, percebe-se que o agravado apresentou: (i)
conta de consumo de energia elétrica d
o
imóvel localizado no endereço cerne do litigo, datado em 10/2020
(ID. 121125028)
; (
ii
)
Boletim de Ocorrência lavrado em 15/07/2024, segundo a declaração dos fatos elaborad
a
pelo próprio recorrido
(ID. 121125027)
; (
iii
) fotos que supostamente comprovariam do esbulho sofrido
(ID. 121125032)
.

Quanto a esses documentos, importa destacar que nem o Boletim de Ocorrência quanto as fotografias instruem substancialmente a narrativa autoral. É o que se percebe, eis que o bole
tim de ocorrência
em nada informa sobre a veracidade do alegado. Por outro lado, as fotografias, de
sacompanhadas
da narrativa elaborada nos autos,
também
em nada indica
m
sobre a dinâmica real dos acontecimentos.
Portanto, assume-se que as provas contidas nos autos comprovam
apenas
que o agravado exerceu de
evidente
posse sobre o imóvel no ano de 2020.

A
inda em consulta aos autos de piso, revela-se que os agravantes não apresentaram
qualquer
prova de posse posterior a exercida pelo agravado, vide que
ju
ntaram

unicamente contas de consumo de energia do mesmo imóvel
, mas desta vez
em nome do genitor e
ex-cônjuge
dos recorrentes
, datadas no ano de 2019, 2018 e 2017 (ID. 138051857).

Ademais, em documento de ID. 138055341 (processo nº 0802920-83.2024.8.14.0008), verifica-se que os próprios agravantes enviaram
em 2021
ao agravado notificação extra
judicial para desocupação do imóvel cerne do
litigo
.
Eis que, portanto, revela-se
, pelo menos neste juízo de cognição sumário,
que
provavelmente os recorrentes se valeram das próprias razões para reaver
o
imóvel que, como se consta, envolve controvérsia
e conflito
maior do que o examinado pela liminar deferida.

Logo, depreende-se que por ora o agravado é assistido com os requisitos do art. 561 do CPC/2015,
visto
que: (i) comprovou ter e
xercido a posse sobre o bem em momento posterior ao que
o imóvel
esteve na posse do genitor e ex-cônjuge dos agravantes; (
ii
) e
xiste prova nos autos de que os próprios recorrentes reconheceram a posse do agravado sob o bem – mesmo que
possivelmente
injusta; (
ii
i
)
circunstância
que permite aferir pela veracidade
das alegações contidas na inicial e no boletim de ocorrência, segundo, entretanto, possível uso das próprias razões dos agravantes para reaver o imóvel
, inexistindo por ora conteúdo probatório mais robusto acerca
da possível posse injusta do agravado.

Assim, e por todo o exposto CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo
os efeitos da decisão interlocutória
agravada, vide que protege o
que se percebe
por ora
como o
último possuidor
de fato do
imóvel
.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/08/2025